Tribunal: STF
Processo: ARE 1390200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 386 do STF: NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DO DESARMAMENTO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 - PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU - 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS - INCABÍVEL - INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. DELITO DE POSSE DA ARMA DE USO RESTRITO QUE NÃO SE ENCONTRA AMPARADO PELAS BENESSES INCLUÍDAS PELA LEI 11.706/2008 - 2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - NEGADO - DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. INDIFERENTE O FATO DO RÉU NÃO TER ACESSO IMEDIATO AO ARMAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na ocasião dos fatos descritos na denúncia, a norma do artigo 30 da Lei 10.826/2003 vigorava com a redação dada pela Lei 11.706/2008, pela qual ficou autorizado que os proprietários de armas de fogo de uso permitido solicitassem o registro do armamento. No caso dos autos, entretanto, trata-se de arma de fogo de uso restrito, que não se encontra abarcada pelas benesses da norma em questão. 



    2. O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo a existência de resultado naturalístico para que o crime se consume. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a posse ou o porte de armas à deriva do controle estatal.” (e-doc. 13).  



     2. A parte também opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República, ante a alegada inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n.º 10.826, de 2003, uma vez que prevê um crime de perigo abstrato/presumido, o que afronta diretamente os princípios da lesividade e da ofensividade, ambos diretamente ligados ao princípio da legalidade (e-doc. 19). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de prequestionamento constitucional, bem como pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável nesta via extrema (e-doc. 26).  



    5. Nas razões do agravo, a parte argumenta que é irrelevante o prequestionamento nos processos de ordem criminal, dada a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Quanto à ofensa reflexa, sustenta que o Tribunal de origem usurpou a competência desta Corte ao assentar a não subsunção da matéria à ordem constitucional (e-doc. 29, p. 8 e 13).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Com efeito, constata-se que o preceito constitucional indicado como violado nas razões do recurso extraordinário  (art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República) não foi objeto de prequestionamento oportuno.  



    7. Deveras, a matéria constitucional não foi abordada em sede de apelação, mas somente arguida pelo recorrente por ocasião dos embargos de declaração, que, para fins de prequestionamento,  somente servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação ao quanto já suscitado, e não para inovação de pontos não debatidos nos autos.  



    8. Incidem no caso, então, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme os precedentes que seguem:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    9. Assim os precedentes desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 



    3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356. 



    4. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.412.262-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023; grifos nossos). 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator